Tribunal: TJDFT
Processo: 0758327-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. 48 HORAS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado do autor contra sentença de improcedência dos seus pedidos. Recurso irregular. Ausência de preparo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 34170135).
2. Julgamento do agravo interno no presente recurso inominado indeferindo a gratuidade de justiça. Prazo de 48 horas para recolhimento do preparo não atendido.
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento do preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95. Não cabe reconsideração no indeferimento da gratuidade que já foi objeto de julgamento no agravo interno.
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. Recurso não conhecido.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
8. Condenado o autor recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento (art. 6o e 55 da Lei 9.099/95).